Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em razão do reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos. A defesa requer que seja aplicada a fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação a guia de execução referente à condenação em que o apelante foi considerado primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a reincidência específica em crimes hediondos pode ser considerada na fase de execução para a fixação do percentual de progressão de regime; e (ii) se o percentual para progressão deve ser calculado de forma individualizada para cada condenação ou aplicado de maneira unificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal, com efeitos que se estendem à totalidade das penas, influenciando os requisitos objetivos para progressão de regime.
4. A legislação vigente (art. 112, VII, da LEP) exige o cumprimento de 60% (3/5) da pena para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.
6. No caso concreto, ainda que o agravante fosse primário à época da primeira condenação por crime hediondo, a posterior prática de novo crime hediondo o torna reincidente, incidindo o percentual de 60% para progressão de regime sobre a pena unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados incide sobre a totalidade das penas unificadas, determinando a aplicação da fração de 60% (3/5) para progressão de regime, conforme o art. 112, VII, da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos V e VII; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.723.525/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018; AgRg no HC n. 838.038/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1884310, 0716625-62.2024.8.07.0000, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024, publicado no DJe 15/07/2024.